Tribunal: TJPA
Processo: 0812670-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-06-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812670-41.2021.8.14.0000

PACIENTE: PRISCILA MACHADO BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0812670-41.2021.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

EMBARGANTE
:
PRISCILA MACHADO BORGES

ADVOGADO:
CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB/PA Nº PA Nº 11.021.

EMBARGADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA (DECISÃO Nº 6782186)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:
0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO DE HABEAS CORPUS.

ALEGAÇÃO.
OMISSÃO NO TOCANTE À MEDIDA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO DA EMBARGANTE COM PESSOAS DENUNCIADAS NO MESMO PROCESSO. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.

ALEGAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO COLEGIADO. NÃO ACOLHIDA.

1.
Os
embargos
de
declaração
são cabíveis quando houver, na decisão, obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão a ser suprida, sendo ônus da parte demonstrar sua ocorrência, sob pena de rejeição do recurso.

2. Não é
possível o manejo dos embargos de declaração para provocar reexame de questão
já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional, para simplesmente atender à expectativa dos
embargantes.
A medida cautelar de proibição de contato da embargante com os denunciados da ação Penal de 1º Grau não foi objeto de argumento das razões da Ação Constitucional, não podendo ser a presente matéria ser apreciada nos presentes embargos de declaração.

3. A medida cautelar de comparecimento mensal ao juízo, com
a finalidade de assinar caderneta de acompanhamento, devendo ainda, apresentar relatório mensal de comparecimento expedido pelas instituições de assistência educacional, médica e psicológica dos infantes, com descrição de data, hora e local dos mesmos,
foi apenas a delimitação das medidas cautelares a aplicadas contra a embargante,
não havendo usurpação de competência do colegiado na referida decisão embargada, apenas delimitação da medida.

4.
Embargos de declaração parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N° 0812670-41.2021.8.14.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS

EMBARGANTE
:
PRISCILA MACHADO BORGES

ADVOGADO:
CÉSAR RAMOS DA COSTA, OAB/PA Nº PA Nº 11.021.

EMBARGADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA (DECISÃO Nº 6782186)

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº:
0001043-62.2020.8.14.0015

RELATOR: Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)

RELATÓRIO.

Trata-se de Embargos de Declaração,
opostos por
PRISCILA MACHADO BORGES
, por intermédio do Sr. advogado
César Ramos da Costa
, em face do Acórdão de ID nº 7464980, de minha relatoria, sessão de julgamento do dia 06/12/2021
, que concedeu a ordem do
habeas corpus
em favor da ora embargante, com a substituição da prisão domiciliar e a retirada da monitoração eletrônica
, com aplicação de medidas cautelares diversas a prisão.

A embargante postula, em síntese, o acolhimento dos Embargos de Declaração, objetivando, além do prequestionamento da matéria sustentada, sanar suposta omissão presente na decisão questionada, quais sejam:

“(...). A questão nova surgida no acórdão ora embargado consiste na aplicação de medidas cautelares com condições que não foram objeto de deliberação do colegiado.

Com efeito, Vossa Excelência, ao estabelecer a medida de comparecimento mensal em juízo, obrigou a Embargante a “assinar caderneta de acompanhamento, devendo ainda, apresentar relatório mensal de comparecimento expedido pelas instituições de assistência educacional, médica e psicológica dos infantes, com descrição de data, hora e local dos mesmos”.

Como assim, Excelência! As instituições de “assistência educacional, médica e psicológica” deverão emitir cadernetas de acompanhamento e encaminhá-las ao juízo processante para serem assinadas mensalmente pela Embargante? É isso?...

Parece que está confusa essa obrigação, sendo necessário esclarecê-la.

Melhor seria manter a forma como ela tem comprovado sua ida ao médico e, doravante, à escola em que o filho está – e continuará - matriculado, qual seja, mediante declaração das instituições.

Nesse diapasão, cumpre frisar que essas condições não foram decididas pelo colegiado da Seção de Direito Penal.

Vossa Excelência estabeleceu essas condições ao arrepio que que deliberado na sessão, conforme se pode conferir ao se assistir ao vídeo do julgamento.

Assim, parece ter havido – data venia – uma usurpação de competência por parte do acórdão embargado. (...)”

Por fim, pleiteia que “para o fim de que este Tribunal se manifeste sobre a mencionada questão nova e supra a omissão apontada, configurando, com isso, o prequestionamento e exaurindo a prestação jurisdicional pleiteada nesta instância
”.

O Procurador de Justiça, Geraldo de Mendonça Borges, na condição de
custos legis “
pronuncia-se pelo
não conhecimento
dos Embargos de Declaração, opostos em favor de
PRISCILA MACHADO BORGES
”.

É o relatório.

VOTO

DECISÃO
.

Preliminarmente
, antes de qualquer exame, impende salientar que, os embargos de declaração, como é sabido, não visam à
revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que têm por finalidade o
esclarecimento de
dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade
,
nos termos do art. 619 do
Código de Processo Penal,
não sendo possível seu manejo para provocar reexame de questão
já debatida, objetivando a modificação da prestação jurisdicional,
para atender à expectativa dos
embargantes.

Em relação à alegação de omissão existente no
decisum,
sob o argumento de que
o acórdão apresenta omissão no tocante à medida de proibição de contato da embargante com pessoas denunciadas no mesmo processo
, verifica-se, que na decisão embargada e no vídeo da
41ª Sessão Ordinária, realizada por videoconferência, em 06/12/2021, disponibilizada no endereço eletrônico desta Corte Estadual de Justiça,
foi delimitada como medida cautelar diversa da prisão a proibição da embargante de entrar em contato com pessoas denunciadas na Ação Penal de 1º grau, referente aos autos do processo de nº
0001043-62.2020.8.14.0015.

Entretanto, analisando as razões do Habeas Corpus, ID nº 7043413, observa-se que a questão não foi objeto de argumento das razões da Ação Constitucional, não podendo a presente matéria ser apreciada nos presentes embargos de declaração.

Nesse sentido, observa-se que os
embargos
declaratórios possuem caráter meramente integrativo da
decisão
, não podendo, portanto, modificar a substância da
decisão
ou provocar qualquer inovação, vedados o reexame dos fatos e a reapreciação do contexto probatório, como ensina Ada Pellegrini Grinover:

"(...) Costuma-se dizer que o julgamento dos
embargos
de
declaração
somente pode tornar clara a
decisão
embargada, livrando-a de imperfeições, mas sem alterar-lhe a substância, não sendo possível, por este recurso, alterar, mudar ou aumentar o julgamento (...)". (GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal, 2ª ed., p. 238).

Em face ao exposto, não conheço a matéria alegada.

No mérito do recurso, a questão referente a alegação de usurpação de competência do colegiado, em que o Sr. Advogado da embargante assevera que
o acórdão embargado tem medidas cautelares com condições que não foram objeto de deliberação do colegiado, passo a analisar. Transcrevo parte do V. Acórdão:

(...). a)

Não sair da residência aos finais de semana (sábados, domingos e feriados), a não ser para, de forma excepcional, urgente e com a devida comprovação no prazo de dois dias junto ao juízo coator, tratamento médico dos filhos menores da requerente;

b)

Recolhimento noturno, a partir das 18h00 até às 06h00;

c)

Comparecimento mensal à secretaria do juízo coator, com a finalidade de assinar caderneta de acompanhamento, devendo ainda, apresentar relatório mensal de comparecimento expedido pelas instituições de assistência educacional, médica e psicológica dos infantes, com descrição de data, hora e local dos mesmos;

d)

Proibição de contato telefônico, ou qualquer outro meio de comunicação, com qualquer dos acusados da ação penal; (...).

Como se verifica da transcrição da decisão acima e, observando o vídeo do julgamento do Acórdão, referente a 41ª Sessão Ordinária, realizada por videoconferência, em 06/12/2021, disponibilizada no endereço eletrônico desta Corte Estadual de Justiça, verifica-se no vídeo da sessão que às 2h52m até as 2h56m, a Exma. Sra. Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos emanou manifestação, no sentido conceder a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão domiciliar e retirar a monitoração eletrônica, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não delimitando quais as medidas deveriam ser aplicadas, o que foi acompanhado por unanimidade dos magistrados.

Observa-se, também, que a redação do art. 319, I, do Código de Processo Penal prevê, em sua redação, que o magistrado pode estabelecer o prazo e as condições para o comparecimento periódico em juízo:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
(Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

Como se observa, o que ocorreu na decisão foi apenas a delimitação das medidas cautelares a ser aplicadas contra a embargante,
não havendo usurpação de competência do colegiado na referida decisão embargada, razão pelo qual não acolho a referida alegação.

Outrossim, verificando, ainda, o vídeo da referida sessão de julgamento, observa-se que entre as medidas cautelares diversas da prisão estipuladas pelos magistrados, foi estipulada a medida cautelar de
não voltar a delinquir, que não consta no texto do acórdão embargado, razão pelo qual determino a aplicação da referida medida, nos termos ad referida sessão.

Com essas considerações,
conheço em parte o presente recurso e, na parte conhecida, rejeito os
Embargos de Declaração.

Belém, 08 de junho de 2022.

Des. Altemar da Silva Paes (Juiz Convocado)

Relator

Belém, 21/06/2022